Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO MOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS ADMITIDOS EM LEI (ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento, que declinou da competência do Juízo em favor da comarca de Barretos/SP. 1.1. Recurso aviado pelos recorrentes na busca pelo reconhecimento da competência perante a 3a Vara Cível de Brasília/DF.
2. Na origem, os autores ajuizaram a “liquidação de sentença provisória” em que buscam a liquidação de valores devidos, conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1. 2.1. Por meio da referia ação civil pública (ACP 94.008514-1) ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, ficou decidido qual o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. Naquele feito, em acórdão da 3a Turma do STJ, os demandados foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Ficou estabelecido, ainda, que, quando o consumidor demandar, para efeitos do cumprimento individual de sentença, apenas o Banco do Brasil, o valor da correção monetária indevida deveria ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, desde a citação. 2.2. Nota-se que os agravantes são herdeiros de Antônio Julio e residem na cidade de Barretos, no Estado de São Paulo. 2.3. Neste contexto, os agravantes preferiram ajuizar a presente execução em face apenas do Banco do Brasil, perante a Justiça Comum do Distrito Federal, por ser o local em que sediada a instituição financeira.
3. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 3.1. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3.2. Logo, embora os agravantes pudessem ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que optem pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 3.3. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ).
4. Agravo de instrumento provido.